Tribunal: TJDFT
Processo: 0706665-21.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS PAGAS EM ATRASO. PROTESTO. CAUSA MADURA (CPC, art. 1.013, § 3o). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de protesto indevido.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75805758).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de danos morais. Informou que sua conta de água, com medição no mês 01/2025 e pagamento no mês 02/2025 foi paga com atraso de 28 dias. Afirmou que teve seu nome protestado de forma indevida, posto que levado a cabo com menos de 30 dias de atraso no pagamento. Noticiou que mesmo sem condições, efetuou o pagamento do valor do protesto. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por ocasião da emenda à inicial (ID 75805723), noticiou que também atrasou com o pagamento da conta com vencimento em 08/04/2025, tendo realizado o pagamento no dia 03/05/2025. Aduziu que a requerida realizou o protesto de seu nome também em relação a este débito, pago com menos de 30 dias após o vencimento, o que o levou a desembolsar quantia para a baixa na restrição. Sustentou que os protestos são indevidos em razão de terem sido levados a efeito com pagamento do débito com atraso inferior a 30 dias. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
4. Em suas razões recursais, o autor arguiu preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita, em razão da omissão em relação ao pedido deduzido por ocasião da emenda à inicial. No mérito, sustentou que a conduta da requerida configura abuso de direito, uma vez que promoveu o protesto de dívida paga com apenas 19 dias de atraso. Aduziu, em relação ao segundo protesto, que a fatura foi paga 03/05/2025, antes da notificação de protesto (09/05/2025) e do prazo final do cartório (12/05/2025). Pontuou que, ao promover protesto de dívida já quitada, agiu com negligência e violou o dever de cautela e diligência, caracterizando ato ilícito e defeito na prestação do serviço. Asseverou que o protesto de título já pago configura dano moral in re ipsa. Pugnou pelo recebimento e provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença por julgamento citra petita ou, subsidiariamente, para declarar a inexigibilidade dos valores das custas dos protestos indevidos, com sua respectiva restituição, e para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: i) a anulação da sentença por julgamento citra petita; ii) a legitimidade dos protestos realizados por dívidas inadimplidas com menos de 30 dias de atraso e iii) a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes do aludido protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de julgamento citra petita. É nula a sentença que deixa de analisar pedido deduzido na inicial. Por ocasião da emenda à inicial, foi formulado pedido relativo a um segundo protesto, levado a cabo pela requerida, ocasião em que foi majorado o pedido indenizatório a título de danos morais. A emenda foi recebida, conforme decisão de ID 75805729, porém o pleito não foi analisado por ocasião da sentença. Assim, a sentença é citra petita, por não ter apreciado todos os pedidos formulados.
7. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição. A prova necessária à elucidação do caso é eminentemente documental.
8. Em relação ao débito incluído na demanda por ocasião da emenda, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. O recorrente não demonstrou que o protesto relativo ao boleto com vencimento no mês 04/2025 se refere à mesma unidade consumidora do pedido originário. O comprovante de pagamento de ID 75805725 veio desacompanhado da fatura correspondente e os dados constantes dos documentos relativos ao 2o protesto estão incompletos, posto que ausente a identificação do número do apartamento.
9. De acordo com o documento de ID 75805714 – fatura relativa ao mês 01/2025, o valor a ser pago é de R$ 149,06 e tem como código do cliente o no 2404064-9. Já no documento de ID 75805727, relativo ao 2o protesto, no valor de R$ 136,03, consta como Unidade Consumidora o no 1308800, sem a identificação do número do apartamento. Nos termos do extrato de consumo referente ao mês objeto da inicial, acostado aos autos pela recorrida, consta como no do cliente 2404064-9 e como Unidade Consumidora o no 1308801 (ID 75805731). Em referido documento, o valor da fatura relativa ao mês questionado na inicial é de R$ 149,06, conforme noticiado, porém o valor da fatura objeto da emenda é divergente – R$ 192,94. Isso evidencia que o segundo protesto não guarda relação com a mesma unidade consumidora. Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de demonstrar que a cobrança objeto da emenda à inicial se refere à mesma unidade consumidora objeto da petição inicial, não há prova de que o débito foi levado à protesto após o seu pagamento.
10. Conforme consta da sentença atacada, o protesto do nome do consumidor, quando decorrente de dívida contraída e não quitada no prazo avençado, constitui um legítimo exercício do direito do credor, não havendo, portanto, que se falar na ocorrência de dano moral a ser compensado. Inexiste legislação que condicione o protesto ao atraso de pagamento superior a 30 (trinta) dias, podendo o credor fazê-lo assim que constatada a inadimplência.
11. O devedor de dívida legitimamente protestada é quem suporta o ônus financeiro do protesto, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança promovida pelo Cartório extrajudicial pertinente. Em se tratando de exercício regular do direito, não há responsabilidade civil do credor pelos alegados danos morais e materiais apontados pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO reformar a sentença proferida e, admitindo a causa como madura, julgar improcedentes os pedidos deduzidos nos autos.
13. Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, considerando que o recurso foi parcialmente acolhido para reconhecer o julgamento citra petita, ainda que no mérito, os pedidos tenham sido julgados improcedentes.
14. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou o recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I. a complexidade da matéria; II. o grau de zelo e de especialização do profissional; III. o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV. as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.